Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA DEPOSITADA EM JUÍZO. GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DA PESSOA CURATELADA. FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO.
I – O requerimento de alvará judicial para levantamento de quantia depositada na execução de alimentos foi distribuído no domicílio do exequente, interditado, o que assegura o seu melhor interesse, pois privilegia a facilitação da defesa de seus direitos e do acesso à Justiça. Art. 50 do CPC. Ademais, não há questionamento sobre a interdição ou seus efeitos para justificar a alegada prevenção do i. Juízo Suscitante.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.